Tribunal: TCU
Processo: 034.888/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Fênix Construções Empreendimentos e Serviços Ltda. contra o Acórdão 4679/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Fênix Construções Empreendimentos e Serviços Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.